Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ÉDER AIRES TEIXEIRA e LAÍS AIRES TEIXEIRA, representada pelo primeiro autor, em desfavor do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, na qual, com fundamento no artigo 966, V e VII, do Código de Processo Civil, na qualidade de terceiros, objetivam a rescisão do acórdão n.o 1344930 proferido na apelação cível n.o 0705542-98.2019.8.07.0008, que julgou procedente o pedido do ora réu, para condenar o ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA, representado por RUBENS TEIXEIRA, ao pagamento de débitos condominiais. Em suas razões (ID 52292114), os autores alegam que o julgado rescindendo não respeitou o devido processo legal, aos argumentos de que o autor ÉDER, embora cessionário de um dos imóveis objetos da cobrança, não teria sido citado para responder à demanda, e que o outro imóvel não pertenceria à esfera jurídica do espólio da falecida, por ter sido anteriormente alienado. Sustenta ainda que, embora a autora LAÍS, herdeira da falecida, seja relativamente incapaz, não houve intervenção do Ministério Público no processo de origem. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo. No mérito, propugnam pela procedência da rescisória. A gratuidade de justiça foi deferida para o autor ÉDER (ID 50515810) e indeferida para a autora LAÍS (ID 55886840). Custas e depósito recolhidos (ID’s 56791687 a 56791690). Ao ID 58212690, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo indeferimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Pois bem, nos respectivos termos dos incisos V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica e obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. A questão objeto da presente ação rescisória perpassa a discussão acerca da efetiva posse sobre os imóveis localizados na Etapa 01, Conjunto Y, Lote 14 e na Etapa 02, Conjunto J, Lote 03, ambos no Condomínio Mansões Entre Lagos. Com efeito, embora não identifique, a priori, probabilidade do direito suficiente quanto à alegada posse do autor ÉDER de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na Etapa 02, Conjunto J, Lote 03, do Condomínio Mansões Entre Lagos, pois, posteriormente à assinatura do instrumento particular de cessão de direitos (ID 48719955 – pp. 12/13), voluntariamente, mediante procuração (ID 31391809 do processo n.° 0005350-17.2016.8.07.0008) arrolou os direitos sobre o mesmo imóvel como integralmente pertencentes ao espólio de IZAURINA, quanto ao imóvel localizado na Etapa 01, Conjunto Y, Lote 14, do Condomínio Mansões Entre Lagos, constato que, de fato, além de não ter sido arrolado no inventário da falecida, os autores trazem prova documental pré-constituída suficiente (ID 48719951) a deixar dúvida sobre o verdadeiro detentor de sua posse. Isso, porque, tais documentos demonstram a alegada cessão da posse sobre esse último imóvel pela falecida IZAURINA a CÁSSIA MOTTA CAMPOS, ainda em julho de 1998, inclusive instruída com procuração pública de transferência de veículo como parte do pagamento, muito antes do ajuizamento da ação rescindenda, em 2019, documentos esses que não puderam ser utilizados como prova pelos autores na ação originária, pois dela não fizeram parte, tendo o espólio réu, representado por RUBENS TEIXEIRA, sido naquele processo revel. Dessa forma e considerando o evidente perigo de dano a que os autores, herdeiros da falecida IZAURINA, estão sujeitos, com a continuidade do cumprimento do decisum rescindendo, a suspensão de seus efeitos, até o final julgamento de mérito da presente ação rescisória, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença n.° 0705542-98.2019.8.07.0008 até o final julgamento de mérito da presente ação rescisória. Oficie-se o Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, CITE-SE o CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente demanda. Tendo em vista a possibilidade de atingimento da esfera jurídica do ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA, INTIMEM-SE os autores, para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, fornecerem os meios para sua citação. INCLUA-SE o ESPÓLIO DE IZAURINA AIRES TEIXEIRA no polo passivo da demanda. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora